Tribunal: TJMT
Processo: 1068915-98.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068915-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOLIMAR LOPES DOS SANTOS SILVA - CPF: 996.538.421-53 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE ESTADO-MEMBRO.
RESTRIÇÃO AOS LIMITES TERRITORIAIS DA UNIDADE FEDERATIVA DEMANDADA.
FORO DA CAPIT
AL

COMPETENTE.

RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO
.

1.
A competência para processar e julgar as demandas

ajuizadas

em
face do
estado-membro

ou
do Distrito Federal
poderá

ser
do
juízo
do
domicílio
do
autor

somente

quando

a
respectiva

comarca

estiver

nos

limites

te
rritoriais
da
Unidade

Federativa

demandada
(art. 52,
parágrafo

único
, do CPC, e STF ADI 5492).

Sendo

ajuizada

ação

em

face do
Estado, o
foro
da Comarca da
respectiva
Capital é
competente
para
processar
e
julgar
a
demanda
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.

Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1068915-98.2023.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
SOLIMAR LOPES DOS SANTOS SILVA

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

SOLIMAR LOPES DOS SANTOS SILVA

ajuizou

reclamação

em

face do
ESTADO DE MATO GROSSO.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

extinguindo
o
feito
,
sem

resolução
de
mérito
,
em

razão
da
incompetência
territorial do
Juizado
Especial da
Fazenda

Pública
da Comarca de Cuiabá,
sendo

competente o For o de domicílio da parte

autora
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Em
breve
resumo
,
sustentou
que
o

Juizado
Especial da
Fazenda

Pública
da Comarca de Cuiabá é
competente
para
processar
a
julgar
a
demanda
,
porquanto
se
trata
da Capita
l do Estado de
Mato
Grosso,
reclamado

na

presente

ação
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para que
seja

declarado

competente
o
Juizado
Especial da
Fazenda

Pública
da Comarca de Cuiabá para
processar
a
julgar
o
feito
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intima
da
(ID 250174689/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Incompetência

em

razão
do local.

A competência para processar e julgar demandas ajuizadas em face do estado-membro ou do Distrito Federal, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC, é

do juízo do domicílio do autor, de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, de situação da
coisa ou da capital do respectivo ente federado.

Todavia, o STF, por meio da ADI 5492,
aplicando ao referido artigo interpretação conforme a Constituição, restringiu a possibilidade de
ajuizamento da demanda contra os Estados e o Distrito Federal no foro d
e domicílio do autor às hipóteses em que a respectiva comarca esteja nos limites territoriais da Unidade Federativa
demandada.

Confira-
se:

(...) 11. Pedido julgado parcialmente procedente para: (i) atribuir interpretação conforme
à
Constituição ao art.
46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; (
ii
) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do
foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu; (
iii
) declarar a inconstitucionalidade da expressão “de banco oficial” constante do art. 535, § 3º, inciso II, do CPC/20
15 e conferir interpretação conforme à Constituição ao dispositivo para que se entenda que a “agência” nele referida pode ser de instituição financeira pública ou privada; (...) (STF ADI 5492, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 25-04-2023
, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 08-08-2023 PUBLIC 09-08-2023)

Em igual
sentido:

(...) III - Em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade do art. 52, parágrafo único, do Códi
go de Processo Civil que autorizava os Estados e o Distrito Federal a responder ações
judicias
em qualquer comarca do país. A partir desse julgado, é necessário restringir a regra de competência às comarcas dos limites territoriais do ente demandado judici
almente. (...) (STJ
AgInt
no CC n. 165.119/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 28/2/2024,
DJe
de 1/3/2024.)

(...) III - O recorrente aponta como violado o art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, sustentando, em síntese, a i
ncompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul para o julgamento do feito, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 5.492. IV - Com base no parágrafo único do referido dispositivo, esta Corte Supe
rior vinha entendendo pela possibilidade de a parte autora ajuizar a demanda
no foro de seu domicílio, ainda que a parte adversa fosse ente de outra Unidade da Federação. Nesse sentido: (
AgInt
no
REsp
n. 1.852.858/SE, relator Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022,
DJe
de 24/3/2022.) V - Entretanto, "o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar referido comando normativo em precedente obrigatório, ADI n. 5492, atribuiu-lhe interpretação conforme a C
onstituição para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu." (CC n. 196.309, Ministro Gurgel de Faria,
DJe
de 03/07/2023.)
(...)(
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.437.945/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe
de 11/9/2024.).

Não destoam os julgados desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MU
NICÍPIO DEMANDADO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC PELO STF. ADI 5492. COMPETÊNCIA LIMITADA AOS LIMITES TERRITORIAIS DO ESTADO-MEMBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por
danos morais e materiais proposta contra município de Parnaíba-PI, que julgou a sentença sem resolução do mérito por incompetência
territorial.
2. A competência territorial para processar e julgar a demanda deve ser verificada à luz do entendimento do STF
na ADI 5492, que restringe a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, ao território do Estado-membro ou do Distrito Federal demandado.3. Se a parte autora reside em comarca fora dos limites territoriais do Estado onde se localiza o município réu, é c
ompetente o juízo da comarca onde se encontra o
município.
4. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1013277-11.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELL
A, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, publicado no DJE 23/08/2024).

Dessa forma, a competência territorial para processar e julgar a demanda deve ser verificada à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADI nº
5.492, que restringiu
a aplicação do art. 52, § único, do CPC, ao território do Estado-membro demandado.

Embora a competência em razão do território seja relativa, nessa hipótese trata-se de incompetência absoluta, eis que em razão da pessoa do estado-membro figurar no polo pa
ssivo. No caso, a interpretação conforme a Constituição, dada ao art. 52 do CPC pelo STF (ADI 5492),

visa não apenas assegurar a eficiência do sistema judiciário, mas também garantir o respeito ao pacto federativo.

Na mesma linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. AÇÃO PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE (SANTA CATARINA). CRÉDITO EQUIVOCADO DE VALORES EM CONTAS DO RÉU MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA (PERNAMBUCO). COMPETÊNCIA ABSOLUTA. OBSERVÂNCIA
DO DECIDIDO NA ADI N. 5.492/DF. ATRIBUIÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME
À
CONSTITUIÇÃO AO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL SOBRE OS RESPECTIVOS ENTES SUBNACIONAIS. EXPRESSÃO DO PACTO FEDERATIVO E DA
PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL DE
AUTO-ORGANIZAÇÃO
. JURISDIÇÃO RESTRITA AO TERRITÓRIO ESTADUAL. CRITÉRIO RATIONE PERSONAE. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA. COMPETÊNCIA DECLINADA À COMARCA RESPECTIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
RECURSO PROVIDO. (TJSC
, Agravo
de Instrumento n. 5026424-48.2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vilson Fontana, Quinta Câmara de Direito Público, j. 19-09-2023).

No presente caso, considerando que a demanda foi ajuizada no Foro d
a Capital, situada nos limites territoriais do Estado demandado, o juízo da referida Comarca é competente para processar a julgar o feito.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – DEMANDA PROPOSTA EM C
UIABÁ – DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA EM SINOP – POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO FORO – INTERPRETAÇÃO DA ADI 5.492 DO STF – COMPETÊNCIA LIMITADA AOS LIMITES TERRITORIAIS DO ESTADO-MEMBRO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Trata
-se de
ação
de
cobr
ança

proposta
contra o Estado de
Mato
Grosso,
na

comarca
de Cuiabá, com o
autor

residindo

na

comarca
de
Sinop
/MT,
motivo

pelo

qual
a
sentença

extinguiu
o
feito

sem

resolução
do
mérito

por

incompetência
territorial.2. A
competência
territorial para
process
ar
e
julgar
a
demanda

deve

ser

verificada
à
luz
do
entendimento
do STF
na
ADI 5492, que
restringe

a

aplicação
do art. 52,
parágrafo

único
, do CPC,
ao

território
do Estado-
membro

ou
do Distrito Federal
demandado
. 3.
Se a

parte

autora

reside

na

comarca

dentr
o
dos
limites

territoriais
do Estado
onde
se
localiza
o
município

réu
, é
competente
o
juízo
da
comarca
de Cuiabá; 4. A
sentença

merece

ser

anulada
, para que
seja

afastada

a

incompetência
e o
feito

prossiga

na

comarca
de
origem
. 5.
Recurso

conhecido
e
provi
do
. (N.U 1041364-12.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/10/2024,
publicado
no DJE 24/10/2024)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – DEMA
NDA PROPOSTA EM CUIABÁ – DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA EM CHAPADA DOS GUIMARÃES – POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO FORO – INTERPRETAÇÃO DA ADI 5.492 DO STF – COMPETÊNCIA LIMITADA AOS LIMITES TERRITORIAIS DO ESTADO-MEMBRO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PRO
VIDO.(N.U 1006559-33.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/10/2024,
publicado
no DJE 17/10/2024)

Dessa
forma,
deve

ser

cassada
a
sentença
que
extinguiu

a

ação
,
sem

exame
do
mérito
,
em

razão
da
incompetência
territorial.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
anular

a
sentença

objurgada
,
afastando

a

incompetência

nela

reconhecida
e,
consequentemente
,
determinar

o
retorno
dos autos à
instância

originária

para o regular
trâmite
processual.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da
Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025